Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738403-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIDORA S/A – CELG D e ENEL BRASILA S.A (autoras), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com obrigação de fazer proposta pelas ora agravantes em desfavor do Estado de Goiás, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Na petição juntada ao ID 44795386, as agravantes postulam a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora